Tribunal: TJDFT
Processo: 0704938-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704938-93.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDREIA CRISTINA MONTALVÃO DA CUNHA, SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA AGRAVADOS: ELISETE DE SOUSA RAMOS, SEBASTIÃO ALVES RAMOS DESPACHO ANDREIA CRISTINA MONTALVÃO DA CUNHA e SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam negativa de prestação jurisdicional e acrescentam que a decisão agravada não analisou a violação a enunciado de Súmula. Pontuam, ainda, a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ e ressaltam que a tese recursal foi prequestionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026